Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL, DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA IGUALDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. A exigibilidade integral do débito, no entanto, refere-se ao montante das parcelas vincendas, as quais foram antecipadas, e não àquilo que já foi pago ao tempo e modo acordado pelas partes.
2. A amortização constitui processo de redução do valor total da dívida mediante pagamentos periódicos, resultando em sua quitação.
3. O vencimento antecipado é instrumento garantidor das boas relações creditórias e, revestindo-se de finalidade social, não pode transforma-se em ferramenta para legitimar o enriquecimento indevido de um dos contratantes.
4. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios.
5. Recursos conhecidos e não providos.